Tribunal: TJSP
Processo: 0003093-78.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Cumprimento de sentença –execução de honorários advocatícios. Sentença de extinção – determinação de inclusão do crédito ora perseguido, nos autos do incidente já instaurado relativo ao crédito principal. Descabimento. Execução da verba honorária que constitui direito autônomo do advogado. Faculdade de execução do crédito de forma autônoma ou conjunta à dívida principal.

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Cumprimento de sentença –execução de honorários advocatícios. Sentença de extinção – determinação de inclusão do crédito ora perseguido, nos autos do incidente já instaurado relativo ao crédito principal. Descabimento. Execução da verba honorária que constitui direito autônomo do advogado. Faculdade de execução do crédito de forma autônoma ou conjunta à dívida principal. Inteligência do art. 23 c.c. art. 24, §1o, ambos do Estatuto da OAB. Precedente do C. STJ. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.